Tribunal: TJSP
Processo: 2110275-50.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 a 2019. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, bem como condenou a executada, ora agravante, na multa decorrente da litigância de má-fé. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2016 a 2019. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada em ilegitimidade passiva, bem como condenou a executada, ora agravante, na multa decorrente da litigância de má-fé. Pretensão à reforma. Acolhimento parcial. Aplicação do quanto decidido no julgamento definitivo de Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.111.202/SP, no qual se reconheceu a legitimidade passiva tanto do proprietário (promitente vendedor, a exemplo da agravante), quanto do possuidor (promitente comprador) quanto aos débitos de IPTU. Alegações apresentadas que estão dentro dos limites do exercício da ampla defesa e não são suficientes à configuração da má-fé. Condenação por litigância de má-fé que fica afastada. Recurso parcialmente provido.